Tribunal: STJ
Processo: 1010647-78.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607127 - SP (2024/0114200-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N V DE S DOS S
ADVOGADA
: ALAIR MARIA DA SILVA - SP107193
AGRAVADO
: P R N
ADVOGADO
: WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA - SP286401
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PERÍODO
AQUISITIVO.
ANTERIOR.
VIGÊNCIA
DO
RELACIONAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
devem ser partilhadas as verbas trabalhistas adquiridas na constância da
união estável regida pela comunhão parcial de bens, mesmo que recebidas
após a separação do então casal.
3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem consignou que parte dos
valores diz respeito a trabalho prestado em momento anterior à união
estável, motivo pelo qual corretamente concluiu que não deve ser
partilhada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: a134e520-6ad3-4a12-adaf-8c19984754a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607127 - SP (2024/0114200-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N V DE S DOS S
ADVOGADA
: ALAIR MARIA DA SILVA - SP107193
AGRAVADO
: P R N
ADVOGADO
: WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA - SP286401
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PERÍODO
AQUISITIVO.
ANTERIOR.
VIGÊNCIA
DO
RELACIONAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
devem ser partilhadas as verbas trabalhistas adquiridas na constância da
união estável regida pela comunhão parcial de bens, mesmo que recebidas
após a separação do então casal.
3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem consignou que parte dos
valores diz respeito a trabalho prestado em momento anterior à união
estável, motivo pelo qual corretamente concluiu que não deve ser
partilhada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por N. V. de S. dos S. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E
PARTILHA DE BENS Sentença de procedência parcial Insurgência das partes
O réu busca a modificação do termo inicial da união estável, fixando-o em
2015 e não em 2013, afastar a partilha igualitária do imóvel rural adquirido
e também a partilha dos valores existentes em conta corrente, porque seriam
decorrentes de indenização trabalhista recebida durante a união, mas
referentes a período anterior Cabimento parcial apenas para determinar que
a partilha do imóvel seja efetuada em 67% e não em sua totalidade,
considerando que esse bem foi adquirido com recursos da venda de um bem
particular do varão Demonstração de que a união estável se iniciou em 2013
e perdurou até 2020 Insurgência da autora Pretensão de afastamento do
reconhecimento da existência de verbas trabalhistas a serem computadas na
meação, conferir direito à fração igualitária na partilha do bem imóvel, bem
como indenização pelas benfeitorias realizadas e obter metade dos valores
recebidos pelo varão a título de incentivo à demissão voluntária
Descabimento A indenização recebida pelo varão se refere a todo o período
trabalhado na empresa, desde 1990, data bem anterior ao início da união
estável (2013), de modo que deve ser apurado em liquidação de sentença e
Documento eletrônico VDA49245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:32
Código de Controle do Documento: 50853f19-7a22-4af7-b6a5-de38d88c66a7

somente ser partilháveis os valores cujo período aquisitivo se deu em sua
constância Não comprovação, pela autora, no momento oportuno, da
realização de benfeitorias promovidas no imóvel RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE, RESTANDO DESPROVIDO O DA AUTORA" (e-STJ fl.
469).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega, além da divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 1.658, 1.660, V, e 1.659, VI, do Código Civil,
afirmando que

"o direito a verba trabalhista que se constitui pela adesão ao
plano de demissão voluntária, e a respectiva indenização foi percebida pelo
recorrido durante a vigência da união estável, portanto, circunstância que
torna possível e franqueia a comunhão e o direito à meação" (e-STJ fl. 483).

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 496/503), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls. 545/546, alegou que,
verificada a natureza da lide e a qualidade das partes, não é necessária a intervenção
do órgão ministerial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à violação dos arts. 1.658, 1.660, V, e 1.659, VI, do Código Civil, o
acórdão recorrido assim dirimiu a questão:

"(...)
O pedido de partilha dos valores recebidos pelo réu a título
de incentivo à demissão (R$ 184.446,30 fls. 35), não pode ser
acolhido eis se refere à indenização por todo o período trabalhado
na empresa, sendo certo que a admissão do varão se deu em
, por
, data bem anterior ao início da união estável (2013)
10/07/1990
esta razão a sentença, corretamente, determinou a apuração em liquidação
de sentença e a exclusão das verbas trabalhistas recebidas que foram
adquiridas anteriormente ao início da união, partilháveis somente aquelas
cujo período aquisitivo se deu em sua constância " (e-STJ fls. 472/473).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
devem ser partilhadas as verbas trabalhistas adquiridas na constância da união
estável, regida pela comunhão parcial de bens, mesmo que recebidas após a
separação do então casal.
A propósito:

"DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. SOBREPARTILHA DE VERBAS
TRABALHISTAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios proferido em apelação cível nos autos de
sobrepartilha em divórcio, no qual se pleiteia a partilha de verbas
trabalhistas recebidas a título de horas extras pelo recorrente, referentes ao
período de constância do casamento.
Documento eletrônico VDA49245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:32
Código de Controle do Documento: 50853f19-7a22-4af7-b6a5-de38d88c66a7

2. O Tribunal de origem concluiu pela comunicabilidade das verbas
trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do
casamento, determinando a partilha dos valores recebidos pelo recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as verbas trabalhistas
recebidas a título de horas extras adquiridas durante a constância do
casamento devem ser partilhadas no regime de comunhão parcial de bens.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência consolidada do STJ, que
estabelece a comunicabilidade das verbas trabalhistas adquiridas na
constância do casamento, mesmo que recebidas após a dissolução.
5. A interpretação do Tribunal local está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial.
6. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial não conhecido.
Teses de julgamento: '1. As verbas trabalhistas adquiridas na constância do
casamento, mesmo que recebidas após a dissolução, integram o patrimônio
comum e devem ser partilhadas no regime de comunhão parcial de bens. 2.
A aplicação da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial por divergência jurisprudencial'.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, VI; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.108/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
4/11/2019
AgInt no REsp n. 2.013.557/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
."
26/6/2023
(REsp 2.201.154/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/6/2025
18/6/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA
CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS..
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
EFETIVA DA MATÉRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. VERBAS TRABALHISTAS. PARTILHA. MATÉRIA PACÍFICA.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 1.022, do
CPC, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da
legislação e das teses recursais não analisadas.
2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual
seja, sobre fatos e provas alegados pela recorrente.
3. Para concluir pela necessidade ou não de produção de prova demandaria
o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica
desta Corte, qual seja: 'nos regimes de comunhão parcial ou universal de
bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos
adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da
separação do casal.' (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.570/MT, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
.).
27/8/2020
Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.270.073/DF, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

Contudo, no presente caso, observa-se que a discussão se refere à tese
jurídica envolvendo patrimônio adquirido em virtude de trabalho prestado, em parte,
o que não é cabível.
antes da união estável,
Documento eletrônico VDA49245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:32
Código de Controle do Documento: 50853f19-7a22-4af7-b6a5-de38d88c66a7

Ressalte-se que a revisão dos fundamentos do aresto impugnado quanto ao
momento de aquisição dos referidos valores demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos
da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"Direito civil. Recurso especial. União estável. Partilha de bens.
Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
retido e rejeitou preliminar de cerceamento de defesa em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha de bens adquiridos na
constância da união estável, mas excluiu da partilha os bens oriundos de
herança e a valorização patrimonial de cotas sociais, conforme escritura
pública de declaração firmada pelas partes.
3. O Tribunal de origem, em cumprimento ao decidido no REsp n. 1.478.871
/SP, determinou que a questão relativa ao terreno em Jandira/SP, não
incluído na partilha, fosse objeto de ação autônoma, dada a necessidade de
dilação probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como se é possível a
partilha de bens considerados incomunicáveis, como frutos e rendimentos de
bens adquiridos antes da união estável.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas
para determinar a comunicabilidade dos bens e a necessidade de ação
autônoma para discutir a partilha do terreno em Jandira/SP.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, pois a questão foi adequadamente
enfrentada.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir a
produção de provas consideradas desnecessárias, desde que fundamentado.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a
comunicabilidade dos bens exige reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A valorização patrimonial de cotas sociais adquiridas antes da união
estável não integra o patrimônio comum a ser partilhado, conforme
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 369, 373,
I; CC, arts. 1.725, 1.658 a 1.666, 1.659, I e II, 1.660, V; Lei 9.278/1996, art.
5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.083.801/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
9/9/2024
AREsp n. 1.903.083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.639.438/SP, Rel. Min.
3/4/2023
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
."
10/5/2021
(REsp n. 1.893.319/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
8/5/2025
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALORIZAÇÃO
DE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS PELO CONVIVENTE VARÃO ANTES DA
. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
UNIÃO ESTÁVEL
RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a valorização
patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da
a ser partilhado,
união estável não deve integrar o patrimônio comum
por ser decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de
esforços do casal.
2. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA49245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:32
Código de Controle do Documento: 50853f19-7a22-4af7-b6a5-de38d88c66a7

(AgInt no AREsp 236.955/RS, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES -
Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/11/2017
27/11/2017

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS.
. AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
INCOMUNICABILIDADE DE BEM
REEXAME DE PROVAS.
1. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à ocorrência de esforço
comum para a aquisição do bem demanda a revisão do conjunto probatório
dos autos.
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 636.725/ES, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/11/2015
27/11/2015
"CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
INCONTROVERSOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, § 1o, da Lei 9.278/96
CONFIGURADA. PARTILHA DE FRUTOS E/OU RENDIMENTOS ADQUIRIDOS
ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA E COM
RECURSOS PROVENIENTES DE MODO EXCLUSIVO DO VARÃO.
TAMBÉM
INCONTROVERSA
DOS
BENS
INCOMUNICABILIDADE
PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DOS FRUTOS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO ACESSÓRIO SEGUIR A SORTE DO PRINCIPAL. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA. PRECEDENTE.
1. Viola o § 1o, do artigo 5o, da Lei 9.278/96 a determinação de partilhar
frutos e/ou rendimentos advindos de bens herdados e/ou doados antes do
reconhecimento da união estável.
2. Encontrando-se incontroversa a questão alusiva à incomunicabilidade dos
bens principais herdados, por decorrência lógica, a incomunicabilidade
também se aplica aos bens acessórios, seguindo o brocardo de que
'Acessorium sequitur suum principal'.
3. Recurso Especial conhecido e provido, a fim de cassar o v. acórdão do eg.
Tribunal a quo e restabelecer a sentença de primeiro grau."
(REsp 775.471/RJ, relator Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO
CASTRO - Desembargador Convocado do TJ/AP, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
)
5/8/2010
31/8/2010
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:32
Código de Controle do Documento: 50853f19-7a22-4af7-b6a5-de38d88c66a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.607.127 / SP
Número Registro: 2024/0114200-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106477820228260224
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N V DE S DOS S
ADVOGADA
: ALAIR MARIA DA SILVA - SP107193
AGRAVADO
: P R N
ADVOGADO : WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA - SP286401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50098023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: 97aca4f2-6e26-43eb-a55a-8dd3012f2b45

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: 97aca4f2-6e26-43eb-a55a-8dd3012f2b45